Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Causa de diminuição. Ações penais em curso.
1 – Se o tráfico de drogas ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, no período em que as aulas aconteciam de forma remota, em decorrência das medidas restritivas adotadas para enfrentar a pandemia da Covid-19, não tendo, assim, ocorrido exposição dos frequentadores do estabelecimento, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da LAD.
2 - Não havendo provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a uma ação penal por tráfico de drogas não significa que é habitual na prática de crimes.
3 - Apelação provida.